Tribunal: TJPA
Processo: 0813584-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813584-87.2021.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LOPES, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, VALMIR SOARES DE SOUSA, WENDERSON BARROS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLURALIDADE DE RÉUS. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OPERAÇÃO CLEANWATER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus
CARLOS AUGUSTO LOPES, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, WENDERSON BARROS CASTRO e VALMIR SOARES DE SOUSA,
condenados pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Os apelantes foram condenados pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 16 da Lei nº 10.826/2003; o segundo à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 939 (novecentos e trinta e nove) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c o art. 35 da Lei nº 11.343/2006; o terceiro à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c o art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e o último à pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1594 (mil quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006que variam de 9 a 17 anos de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

As defesas apresentam as seguintes teses recursais:

O recorrente Valmir Soares de Souza requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

O Réu Carlos Augusto Lopes requereu preliminarmente a litispendência em relação ao crime de posse de arma de fogo e, no mérito, novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a existência de bis in idem entre as condenações por organização criminosa armada e associação para o tráfico, requerendo a anulação desta última;

Todos os recorrentes requereram a revisão da dosimetria da pena, buscando a neutralização dos vetores "circunstâncias do crime" e "motivos do crime";

III. Razões de decidir

Quando ao pedido de reconhecimento da litispendência do réu Carlos Augusto Lopes: rejeitada a preliminar, uma vez que o processo em exame é fruto de desmembramento de feito anterior (2016), possuindo prioridade temporal e prevenção sobre processos posteriores.

Sobre o pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado pela defesa de Valmir Soares de Souza: O conjunto probatório é robusto, fundamentado em interceptações telefônicas autorizadas e relatórios de inteligência que demonstraram a estrutura hierárquica do grupo, inclusive com lideranças emitindo ordens de dentro do sistema penitenciário;

Sobre o pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos do réu Carlos Augusto Lopes: A decisão dos jurados não é arbitrária, pois encontra amparo direto nas provas da "Operação Cleanwater", que identificaram funções específicas dos réus, como a guarda de recursos e armamentos ("Gago") e o transporte de membros e drogas por mototaxistas;

Sobre o pedido formulado pela defesa de todos os recorrentes: a valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, baseada na sofisticação da organização, elevado número de integrantes (27 denunciados) e conexão com facção de alta periculosidade, elementos que extrapolam o tipo penal;

Sobre o pedido de existência de Bis in idem do acusado Carlos Augusto Lopes: os crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06) são autônomos. A organização "Cambraia" possuía finalidades que desbordavam a narcotraficância, incluindo homicídios, extorsão e clonagem de veículos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico não configura bis in idem quando o grupo possui espectro de atuação plural e independente da mercancia de drogas.

2. A gestão de atividades criminosas de dentro de estabelecimentos prisionais justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes:
Código Penal, art. 59 e art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 1º e 2º, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, ‘c’.

Julgados relevantes: TJ-DF (20160110628767 DF 0016697-68.2016.8.07.0001); TJ-CE (Apelação Criminal 02002354620258060298); STJ (AgRg no HC 760375 SP 2022/0237692-7).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº. 0813584-87.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: CARLOS AUGUSTO LOPES, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, VALMIR SOARES DE SOUSA e WENDERSON BARROS CASTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS AUGUSTO LOPES, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, WENDERSON BARROS CASTRO e VALMIR SOARES DE SOUSA,
por intermédio de seus patronos e da Defensoria Pública, a fim de obterem a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que condenou, o primeiro à pena de
16 (dezesseis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1226 (mil duzentos e vinte e seis) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 16 da Lei nº 10.826/2003; o segundo à pena de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 939 (novecentos e trinta e nove) dias-multa,
em
regime fechado
, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c o art. 35 da Lei nº 11.343/2006; o terceiro à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c o art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e o último à pena de
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1594 (mil quinhentos e noventa e quatro) dias-multa,
em
regime fechado
, pela prática dos crimes do art. 1º e 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O processo original (nº 0001964-87.2016.8.14.0006) envolvia uma
extrema complexidade
, com
27 denunciados e duas vítimas
(Clerson e Armando), tratando de crimes graves como
homicídio qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas, posse de arma de fogo e extorsão
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (10/11/2016) baseou-se em investigações (como a "Operação Cleanwater") que apuraram um duplo homicídio ocorrido na madrugada de
7 de março de 2016
, no bairro de Águas Lindas, Ananindeua. As vítimas, os vigilantes
Clerson Neres Pereira
e
Armando Francisco da Silva
, foram executadas com mais de 50 tiros de escopeta calibre 12 e pistola .40.

Os acusados foram denunciados por uma série de crimes graves, incluindo
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, II e IV do Código Penal) em relação a ambas as vítimas;
organização criminosa
(Art. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/13);
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06);
posse de arma de fogo de uso restrito
(Art. 16 da Lei 10.826/03) e
extorsão
(Art. 158, §1º do CP).

A denúncia aponta a existência de uma estrutura criminosa (citando o grupo "Cambraia" e conexões com o "Comando Vermelho") liderada por José Adriano Gomes dos Santos, vulgo "
Adriano Gordo
", que, mesmo custodiado no sistema penal, emitiria ordens para execuções e gerenciamento do tráfico na área.

O juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua proferiu a decisão de
recebimento da denúncia na data de 16 de novembro de 2016.

A
Sentença de Pronúncia
, que determinou que os réus fossem julgados pelo Tribunal do Júri, foi proferida em
28 de fevereiro de 2020
.

Em
29 de setembro de 2021
, o Juízo
a quo
determinou o
desmembramento do processo
em relação a quatro réus específicos:
Carlos Augusto Lopes, Douglas Fernando Braga dos Santos, Valmir Soares de Souza e Wenderson Barros Castro
.

A decisão fundamentou-se na
preclusão da sentença de pronúncia
para estes acusados, permitindo que o julgamento deles ocorresse de forma separada dos demais 23 denunciados, visando garantir a celeridade processual.

O julgamento em plenário para os réus desmembrados ocorreu no dia
30 de junho de 2022
. Os documentos que instruem esta fase incluem:

·

Ata de Audiência
e Termo de Instrução em Plenário.

·

Quesitos
respondidos pelo conselho de sentença.

·

O Conselho de Sentença,
por maioria de votos ABSOLVEU o réu
CARLOS AUGUSTO LOPES,
dos delitos de homicídio qualificado (121, § 2º, inciso II e IV do CP, duas vezes) perpetrados contra as vítimas ARMANDO FRANCISCO DA SILVA e CLERSON NERES PEREIRA, e de extorsão (art. 158, §1º do CP). Contudo, por maioria dos votos, reconheceu praticou os crimes previstos nos arts. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/2013, Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, Art. 16 da Lei nº 10.826/2003; ABSOLVEU o réu
DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS,
dos delitos de homicídio qualificado (121, § 2º, inciso II e IV do CP, duas vezes) perpetrados contra as vítimas ARMANDO FRANCISCO DA SILVA e CLERSON NERES PEREIRA, de extorsão (art. 158, §1º do CP), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), porém reconheceu, por maioria, que praticou os crimes previstos nos arts. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006; ABSOLVEU o réu
WENDERSON BARROS CASTRO,
dos delitos de homicídio qualificado (121, § 2º, inciso II e IV do CP, duas vezes) perpetrados contra as vítimas ARMANDO FRANCISCO DA SILVA e CLERSON NERES PEREIRA, de extorsão (art. 158, §1º do CP), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), porém reconheceu, por maioria, que praticou os crimes previstos nos arts. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006; ABSOLVEU o réu
VALMIR SOARES DE SOUSA,
dos delitos de homicídio qualificado (121, § 2º, inciso II e IV do CP, duas vezes) perpetrados contra as vítimas ARMANDO FRANCISCO DA SILVA e CLERSON NERES PEREIRA, de extorsão (art. 158, §1º do CP), e de posse irregular de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), porém reconheceu, por maioria, que praticou os crimes previstos nos arts. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

·

Sentença Condenatória
, publicada oficialmente em
6 de julho de 2022.

Após a condenação, as defesas interpuseram recursos de
Apelação Criminal.

Em suas
razões recursais, a defesa do recorrente Valmir Soares de Souza (17/11/2022)
requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, além da revisão da pena-base da dosimetria da pena da condenação no crime de integração em organização criminosa, com a neutralização do vetor ‘circunstâncias do crime’, valorado negativamente, para que a pena fosse fixada no seu patamar mínimo.

Em suas
razões recursais, a defesa do recorrente Carlos Augusto Lopes (10/10/2022)
requereu fosse submetido a novo júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos em relação à condenação pelos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, integração em organização criminosa armada e de posse irregular de arma de fogo de fogo de uso restrito; subsidiariamente, a revisão da pena-base da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores valorados negativamente para que seja fixada no seu patamar mínimo; se mantida a condenação pela associação criminosa armada, anular a condenação de associação para o tráfico, aduzindo bis in idem; anular a condenação pela posse ilegal de arma de fogo por ser o fato objeto de outro feito.

Em sede de
contrarrazões aos recursos de Valmir Soares de Souza e Carlos Augusto Lopes (15/12/2022),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado procedência à apelação.

Em suas
razões recursais, a defesa dos recorrentes Douglas Fernando Braga dos Santos e Wenderson Barros Castro (18/01/2023)
requereram a revisão da pena-base da dosimetria da pena da condenação no crime de integração em organização criminosa, com a neutralização do vetor “circunstâncias do crime’, além da revisão da dissimetria da pena da condenação no crime de associação para o tráfico, com a neutralização do vetor ‘motivos do crime’ para que a pena-base fosse fixada no seu patamar mínimo.

Em sede de
contrarrazões aos recursos de Douglas Fernando Braga dos Santos e Wenderson Barros Castro (06/07/2023),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (18/09/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR: DA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA REQUERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE CARLOS AUGUSTO LOPES

A defesa de Carlos Augusto Lopes suscita a ocorrência de
litispendência
, alegando que o crime de posse de arma (Art. 16 da Lei nº 10.826/03) já seria objeto de apuração em outro feito. No entanto, após análise detida da cronologia processual constante nos autos, verifico que o pleito não merece prosperar neste juízo.

A litispendência pressupõe a existência de dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Contudo, deve prevalecer o processo cuja relação jurídica se estabeleceu primeiro pela
citação válida
ou pela anterioridade da denúncia em casos de conexão.

Compulsando os autos, observa-se que este feito (nº 0813584-87.2021.8.14.0006) é fruto direto do
desmembramento do processo original nº 0001964-87.2016.8.14.0006
, cuja denúncia foi oferecida em
10 de novembro de 2016
e recebida em
16 de novembro de 2016
.

Toda a carga probatória e a imputação referente à posse de armamentos de alto calibre utilizados pela organização "Cambraia" remontam às investigações da
"Operação Cleanwater"
iniciadas em 2016. Embora este registro eletrônico ostente numeração de 2021, ele mantém a
prioridade temporal
da pretensão punitiva original.

Desta forma, sendo este o
feito mais antigo
e o juízo originário prevento para o julgamento dos crimes acessórios vinculados ao tribunal do júri, não há que se falar em litispendência a ser reconhecida aqui, mas sim no processo que tramita posteriormente.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de litispendência
, declarando que este feito possui prioridade por sua antiguidade processual, devendo ser oficiado àquele Juízo da existência de referido feito para as providencias legais cabíveis.

II – MÉRITO: DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU VALMIR SOARES DE SOUZA.

Em suas razões,
a defesa do acusado Valmir Soares de Souza
pleiteia a absolvição quanto aos crimes previstos na Lei de Drogas, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos. A condenação do apelante no juízo de origem fundou-se em investigações complexas que revelaram uma estrutura criminosa estável e permanente.

O feito, caracterizado pela pluralidade de réus (
27 denunciados
) e gravidade dos fatos, demonstra que o apelante integrava uma organização com divisão de tarefas voltada à comercialização de entorpecentes. A sentença de pronúncia, que serviu de base para o julgamento em plenário, já havia identificado indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para os crimes de tráfico e associação.

A configuração do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/06) sustenta-se em uma robusta investigação denominada
"Operação Cleanwater"
, que revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada e refinada voltada para o comércio de entorpecentes.

A investigação policial e o monitoramento de campo identificaram que a organização criminosa possuía diversos pontos de venda e distribuição de substâncias ilícitas no bairro de
Águas Lindas
, em Ananindeua. As substâncias comercializadas incluíam, de forma contínua,
maconha, oxi e cocaína
. A materialidade é corroborada por laudos periciais e relatórios de inteligência que instruíram o processo desde o seu recebimento.

A autoria e a materialidade foram constatadas pelo conjunto de depoimentos, laudos periciais e pelo monitoramento técnico que comprovou o liame subjetivo do recorrente Valmir com a estrutura de venda e distribuição de entorpecentes do grupo.

O recorrente Valmir foi identificado como integrante do grupo criminoso liderado por José Adriano Gomes dos Santos (vulgo
"Adriano Gordo"
) mesmo custodiado no sistema penitenciário (CRPP-III), comandava o tráfico via telefone celular, emitindo ordens para o gerenciamento dos pontos de venda.

A constatação do crime decorre de relatórios de investigação de campo e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Esses elementos revelaram o modo de administração do tráfico na área, onde os líderes (mesmo custodiados) emitiam ordens para o gerenciamento das "cargas" de drogas e cobrança de valores.

Os autos registram que o grupo ao qual o réu Valmir pertencia possuía vínculos com facções como o Comando Vermelho (CV), utilizando o tráfico de drogas como principal fonte de recursos para financiar outras atividades ilícitas, incluindo a execução de opositores e vigilantes que atrapalhavam o domínio territorial do bando.

As interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram cruciais para configurar o crime, pois registraram conversas diretas sobre a comercialização de drogas. Em áudios transcritos, o líder Adriano Gordo ordenava a entrega de "cargas" para membros da equipe ("trampar") e cobrava débitos referentes à venda de entorpecentes.

A configuração do tráfico nestes autos está intrinsecamente ligada à atuação da facção criminosa
"Cambraia"
, que exercia o domínio territorial na área. A investigação demonstrou que o grupo mantinha ligações com facções maiores, como o
Comando Vermelho (CV)
, visando expandir seus negócios ilícitos e garantir o monopólio da venda de drogas na região.

Quanto à configuração do crime previsto no Art. 35 da Lei 11.343/06, é indispensável o ânimo de associação estável para fins de tráfico, o que restou plenamente demonstrado pela magnitude da operação criminosa apurada. A complexidade do feito, que exigiu diversas diligências e oitiva de inúmeras testemunhas, ratifica a existência de um grupo estruturado.

Diferente do que alega a defesa, a associação para o tráfico restou caracterizada pela magnitude da operação criminosa apurada, que incluía o monitoramento de comunicações telefônicas autorizadas judicialmente, revelando a hierarquia e o gerenciamento do tráfico de dentro dos presídios.

O entendimento da jurisprudência pátria é firme no sentido de que a complexidade da causa e a sofisticação da organização criminosa são vetores que reforçam a necessidade de manutenção da condenação quando o aparato probatório é robusto. Cito precedente, proferido em caso análogo ao destes autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. AUTO DE APREENSÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS ROBUSTAS DE TRAFICÂNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PESOS ABSOLUTOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO 1/6. ADEQUAÇÃO. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas carreadas aos autos, em especial, as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais, demonstram claramente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de forma estável e permanente, com clara divisão de tarefas. 2. A natureza da droga mantida em depósito para difusão ilícita (crack), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autoriza a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. 3. No que concerne ao patamar de majoração da pena-base, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. Reduz-se o patamar de agravamento em face da reincidência para 1/6 (um sexto), patamar amplamente utilizado pela jurisprudência, quando demonstrado nos autos que o réu não é reincidente específico. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, a qual confere a atenuação da pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual não se deve conferir maior peso à reincidência, ainda que fosse específica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20160110628767 DF 0016697-68 .2016.8.07.0001, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/04/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/04/2018 . Pág.: 133/143)

Ademais, no que tange à validade da condenação e manutenção da custódia, a jurisprudência orienta que condições subjetivas favoráveis do réu não são aptas a desconstituir o decreto condenatório ou a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

As provas constantes nos autos, corroboradas pela natureza da organização criminosa em que o réu estava inserido, afastam qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e associação.

III – MÉRITO: DO PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS DO RECURSO DO RECORRENTE CARLOS AUGUSTO LOPES

A defesa de
Carlos Augusto Lopes
busca a anulação do julgamento sob a tese de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Para que tal pleito prospere, a jurisprudência pátria exige que o veredito seja
completamente dissociado
de qualquer elemento probatório. Conforme os autos, não é o que se verifica. Havendo suporte, ainda que mínimo, para uma das versões apresentadas (neste caso, a acusatória), deve prevalecer a soberania do Júri (Art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF).

Porém, compulsando os autos, diferente do alegado pela defesa, a condenação de Carlos Augusto Lopes não se deu por presunções genéricas, mas por uma investigação técnica e detalhada denominada
"Operação Cleanwater"
.

Os relatórios de inteligência policial (Auto Circunstanciado nº 01.032/2016) identificaram Carlos Augusto, vulgo
"Gago"
, como peça-chave na estrutura criminosa liderada por José Adriano Gomes dos Santos ("Adriano Gordo"). Analiticamente, sua participação é delimitada por funções específicas:

O recorrente Carlos Augusto é apontado como o responsável por
guardar grande parte dos recursos financeiros e entorpecentes
da organização criminosa.

A investigação constatou que, por vezes, "Gago" também era o depositário dos
armamentos
utilizados pelo grupo para execuções e manutenção do domínio territorial.

A análise técnica revela que o apelante utilizava um
estabelecimento comercial de fachada (venda de açaí)
no bairro de Águas Lindas para camuflar sua atuação ilícita. Essa estrutura permitia que ele operasse o suporte logístico da facção (identificada como bando "Cambraia") sem despertar suspeitas imediatas da vizinhança, servindo de entreposto para o dinheiro arrecadado com a venda de veículos roubados e tráfico de drogas.

A prova colhida, incluindo o depoimento de Alberto Francisco da Silva (filho da vítima Armando), reforça que a organização da qual Carlos Augusto fazia parte exercia um controle violento na área. As vítimas (Clerson e Armando) foram executadas com mais de
50 tiros
por "atrapalharem" o comércio de entorpecentes gerido pelo bando. O organograma da Polícia Civil situa "Gago" diretamente abaixo da liderança central, vinculando sua atividade de guarda de recursos à viabilização dos crimes de sangue perpetrados pelos "matadores" do grupo (como "Churrasco" e "Granada").

A testemunha de acusação, PAULO DAVID CORREA RAIOL, Delegado da Polícia Civil, declarou:

“Que as acusações são verdadeiras, que o próprio denunciado “Adriano Gordo” confessou, em sede policial, ser o chefe da associação criminosa e mandante de diversas execuções. Que no início a intenção da policial civil era investigar a autoria, planejamento e execução do homicídio de um bombeiro de prenome Zeferino, o qual fazia parte de uma milícia atuante no município de Ananindeua. Dentro do inquérito surgiu a interceptação telefônica através da qual a polícia civil jamais imaginou chegar a um grupo tão grande de criminosos. Que a investigação teve um rito normal e legal nada sendo provocado pela polícia. Aduz que um indivíduo chamado Yago, vulgo “papagaio” fora o executor do cabo Zeferino, porém outros indivíduos foram indiciados, dentre eles Benedito Leal, vulgo “benezinho”. Nesta senda, conforme as pessoas eram ouvidas (algumas não foram trazidas a juízo por medo de represálias) chagaram até os denunciados. Que a área era dominada pela quadrilha é desprovida de políticas públicas o que colabora para o aumento da criminalidade e a formação de pequenos grupos de criminosos que dominavam a reciclagem de lixo no local. Foi se formando um pequeno grupo armado de bandidos filiados ao grupo criminoso que ali agia sob o comando do nacional José Adriano, o qual já comandava o tráfico na localidade e quem não se submetesse as suas ordens era ordenada a execução. Os executores da ação criminosa geralmente eram os nacionais Ewerton Maues ‘Churrasco’ (falecido), Granado, Rock Robinho, “Taz”, Rildo, vulgo Rildo Bocão” estes eram alguns dos soldados do tráfico e executaram qualquer pessoa que se colocasse na frente dos interesses de “Adriano Gordo”. Tinham ordens expressas de tomar armas de vigilantes noturnos e mata-los – principalmente com tiros na cara (textuais) – a fim de impor medo à população. Que havia também pessoas que passavam as informações de quem deveria morrer, como o nacional Fernando Horvath mototaxistae um outro nacional de vulgo “Gago”, A principal motivação dos assassinatos era o tráfico de drogas, contudo, em um dado momento houve também uma guerra entre milicianos e a associação criminosa [...] Aduz que o denunciado CARLOS AUGUSTO LOPES, vulgo “GAGO”, era vendedor de açaí, mas que na verdade sua função na quadrilha era de depositário de armas e drogas, as quais quando encontradas resultou na prisão do mesmo.” (fls. 1194 – mídia)

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de acusação, MARCOS ANTONIO DUARTE DA FONSECA, delegado da polícia civil:

Que tem ciência que o denunciado José Adriano, vulgo “Adriano Gordo” é chefe da facção criminosa responsável pelo homicídio de Clerson Neves Pereira E Armando Francisco da Silva. Aduz que o Delegado de Polícia Civil, Dr. Paulo David Correa Raiol é o presidente da investigação, todavia, a testemunha prestou auxílio em fase inquisitorial, vez que faz parte da Superintendência da Policia Civil. Que através da interceptação telefônica chegaram a conclusão de que Adriano Gordo é o mandante de crimes efetuados no Bairro de Águas Lindas, Ananindeua. Que as vítimas tinham a função de vigilantes noturnos da área, o que deveras incomodava a quadrilha. Que as vítimas foram covardemente assassinadas com diversos tiros evidenciado o objetivo de intimidar a população ali existente. Alega que um bombeiro fora também assassinado, crime apurado em outra ação penal, pela facção criminosa da qual os réus fazem parte. A testemunha informa que fez parte do cumprimento dos mandados de prisões de vários denunciados. Que o bairro de Águas Lindas, considerado um dos mais perigosos do Estado, após o Operação, passa por um tempo de pacificação e tranquilidade tendo como zero o índice de homicídios no mês. Que juntamente com sua equipe efetuou a prisão do denunciado Gilvan, vulgo Tubarão, sendo encontrado com este na ocasião da prisão mais de dois quilos de cocaína pura em seu quarto, dentro de uma caixa de sapato. Que as interceptações telefônicas foram acompanhadas pelo NIP e pelo Dr. Raiol. Que umas das partes mais relevantes da investigação, a qual teve acesso é a notoriedade de que Adriano Gordo emanava as ordens para que seus comparsas efetuassem as execuções, mais precisamente no bairro de Águas Lindas, Ananindeua. Em relação ao réu Fernando Horvath este era mototaxista e utilizava o veículo para transportar os integrantes da quadrilha, armas e drogas. Era a pessoa de confiança dos demais denunciados por passar despercebido perante a sociedade, haja vista ter a função de mototaxista. Que tem conhecimento de que os indivíduos conhecidos como “Vulcão”, “Rock”, “Buraco fundo” e “Churrasco” eram os principais executores das ordens advindas do presidio. Ressalta que o grupo criminoso é bem organizado e as ordens são efetivamente cumpridas. Cada um tem a sua função. Alguns faziam a vigilância, outros transportavam o armamento, outros executavam as pessoas a mando do chefe da facção, e alguns ainda serviam como intermediários. O grupo cobrava inclusive taxa dos comerciantes para que os mesmos não fossem assaltados. Durante a investigação, quando da interceptação foi constatado, na noite anterior a prisão de “Gago”, algumas armas de fogo que seriam lavadas para serem explodidas na casa daquele por algum dos indivíduos, do qual a testemunha não recorda o nome, porém acredita ser “Bocão”, tendo este trocado tiros com a polícia. Após polícia ter recebido essa informação encontrou uma escopeta calibre 12 e um revólver calibre 38. Que a polícia acredita que a escopeta teria sido utilizada na morte de Armando, bem como na dos vigilantes. [...]

Em suma, a decisão dos jurados encontra amparo direto nos relatórios de monitoramento telefônico e de campo da Operação Cleanwater, que individualizaram a conduta de
Carlos Augusto Lopes
como o suporte financeiro e bélico essencial para a prática do duplo homicídio e do tráfico de drogas na região. Não há, portanto, que se falar em decisão arbitrária.

IV – MÉRITO: DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO PELA DEFESA DE CARLOS AUGUSTO LOPES

O apelante
Carlos Augusto Lopes
requer, subsidiariamente, que, caso seja
mantida sua condenação por integrar organização criminosa armada
(Art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013), seja ele
absolvido do crime de associação para o tráfico
(Art. 35 da Lei nº 11.343/2006),
alegando a ocorrência de
bis in idem
.
Sustenta a defesa que a punição pelos dois delitos configuraria uma dupla condenação pelo mesmo fato, uma vez que o bando teria como finalidade a narcotraficância.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria e a análise sistemática das provas coligidas nestes autos demonstram que os crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico
são autônomos e possuem objetividades jurídicas distintas, protegendo bens jurídicos diversos.

Conforme detalhado nos relatórios da
"Operação Cleanwater"
, a estrutura criminosa à qual o apelante pertencia, liderada por "Adriano Gordo", não se limitava exclusivamente ao tráfico de drogas.

As investigações de campo e os monitoramentos telefônicos revelaram que o grupo operava uma rede complexa que incluía a prática de homicídios qualificados, com execuções brutais, como o duplo homicídio das vítimas Clerson e Armando, mortos com mais de 50 tiros para garantir o domínio territorial.

Ademais, a denúncia e a pronúncia registram crimes conexos de extorsão (Art. 158, §1º do CP) e posse de arma de fogo de uso restrito (Art. 16 da Lei 10.826/03).

Constatou-se, também, que o grupo também auferia lucros com a clonagem e comercialização de veículos tomados de assalto.

Dessa forma, a condenação pelo Art. 2º da Lei 12.850/13 pune a
existência estruturada do bando para a prática de uma série de crimes graves (homicídio, armas, extorsão),
enquanto o Art. 35 da Lei de Drogas pune a
reunião estável especificamente voltada ao comércio de entorpecentes
.

Os autos individualizam a conduta de Carlos Augusto como o "guardião" da organização, responsável por armazenar tanto os recursos financeiros e as drogas, quanto os
armamentos utilizados nas execuções
. Essa duplicidade de funções — logística de drogas e suporte bélico para homicídios — justifica a aplicação de ambos os tipos penais, sem que isso configure punição repetida. Portanto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CÉLULA DO "PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC". DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"(AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). 2. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [ ...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018). 3 . Na hipótese, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que, não obstante a presença de diligências policiais em comum, e embora alguns dos membros de uma associação criminosa tenham ligação com a outra, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre as partes, os fatos e as pretensões; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio done bis in idem. Há distinção entre os integrantes dos grupos criminosos, os materiais apreendidos, as imputações penais discriminadas nas iniciais acusatórias, bem como os locais e as datas dos fatos narrados nas denúncias. 4. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 760375 SP 2022/0237692-7, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Este Tribunal já reconheceu, em sede de Habeas Corpus vinculado a este feito, que se trata de uma
"suposta refinada organização criminosa"
cujos vetores singulares de complexidade e pluralidade de agentes (27 denunciados) autorizam o tratamento penal diferenciado para cada crime cometido pelo grupo.

Não há
bis in idem
quando a organização criminosa armada possui um espectro de atuação que desborda a mera mercancia de drogas, atingindo a paz pública e a vida de terceiros através de uma estrutura paramilitar.

V – MÉRITO: PEDIDO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RECORRENTES CARLOS AUGUSTO LOPES VALMIR SOARES DE SOUZA, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS E WENDERSON BARROS CASTRO:
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
ARGUMENTOS GENÉRICOS E ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL

As defesas de Carlos Augusto Lopes Valmir Soares de Souza, Douglas Fernando Braga dos Santos e Wenderson Barros Castro
sustentam que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
fundamentou-se em argumentos genéricos e em elementos que já compõem o próprio tipo penal, o que configuraria
bis in idem
.

Diferente do que alega a defesa, a valoração negativa das circunstâncias do crime neste processo não se baseou na mera definição legal de "organização criminosa", mas sim em elementos fáticos concretos e de extrema gravidade extraídos dos autos.

O Judiciário já havia classificado a estrutura investigada como uma "refinada organização criminosa". A complexidade do grupo, que contava com 27 denunciados e uma clara divisão de tarefas, extrapola a organização básica exigida pelo tipo penal, justificando um maior juízo de reprovação.

Ademais, as investigações da "Operação Cleanwater" demonstraram que a organização era gerida por lideranças custodiadas no Complexo Penitenciário de Americano (CRPP-III). O fato de o crime ser articulado de dentro do sistema carcerário, utilizando comunicações ilícitas para ordenar execuções e gerenciar o tráfico, constitui circunstância gravosa que desborda os elementos comuns do tipo.

Os autos registram que o grupo (bando "Cambraia") mantinha íntima ligação com a facção "Comando Vermelho - CV", visando expandir o domínio territorial e o poder bélico na região. A associação com facções de alta periculosidade nacional é fundamento idôneo para exasperar a pena-base nas circunstâncias do crime.

Ressalte-se, que a organização exercia um controle férreo sobre o bairro de Águas Lindas, impondo o terror à comunidade e ordenando a execução de vigilantes e opositores (como no caso das vítimas Clerson e Armando, mortos com mais de 50 tiros) para garantir o monopólio de suas atividades ilícitas.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a
sofisticação da estrutura, o número elevado de integrantes e a conexão com outras facções
são vetores que autorizam a fixação da pena acima do mínimo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMANDO VERMELHO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Daniel Nascimento Gomes contra sentença condenatória pelos crimes de integrar organização criminosa armada (art . 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com pretensão de reconhecimento da consunção entre os delitos e redimensionamento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre o crime de posse irregular de arma de fogo e a causa de aumento de pena do crime de integrar organização criminosa armada; (ii) estabelecer se os fundamentos utilizados para negativar os vetores da pena-base ¿ culpabilidade, circunstâncias e consequências ¿ são idôneos, ou se configuram bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes em comento, pois a posse irregular de arma de fogo e a integração em organização criminosa armada tutelam bens jurídicos distintos, possuem autonomia normativa e momentos consumativos diversos, sendo possível a coexistência de ambas as condenações. 4. A causa de aumento de pena do art . 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 não exige a posse ou apreensão individual da arma, podendo ser reconhecida com base em provas que demonstrem o uso de armamento pelo grupo criminoso como um todo. 5. A culpabilidade do réu foi validamente valorada negativamente em razão de sua adesão voluntária e consciente à organização criminosa de alta periculosidade, notadamente o Comando Vermelho, cuja atuação desafia o Estado e ameaça gravemente a ordem pública. 6. As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas diante do contexto de atuação da facção, caracterizado por práticas reiteradas de extrema violência, controle territorial e desestruturação institucional, que extrapolam os limites do tipo penal. 7. As consequências do crime foram adequadamente valoradas negativamente, uma vez que a atuação do grupo criminoso impacta diretamente os índices de violência e criminalidade, instaurando um cenário de medo, instabilidade e dominação em comunidades vulneráveis. 8. Não há bis in idem na valoração negativa dos vetores, pois cada um deles foi fundamentado com base em elementos autônomos e concretos, distintos entre si e suficientes para justificar a majoração da pena-base. 9. A pena pelo crime de posse irregular de arma foi fixada no mínimo legal, afastando a alegação de duplicidade de fundamentação entre os delitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02002354620258060298 Fortaleza, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 02/12/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2025)

Portanto, não há que se falar em utilização de elementos do tipo penal (como a mera reunião de pessoas), mas sim da
forma como essa reunião se deu no caso concreto
: com logística de mototaxistas, guarda de armamento de uso restrito, extorsão e coordenação interestadual/prisional.

Diante da fundamentação exposta, verifico que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, dado o alto grau de periculosidade e a complexidade da organização criminosa em tela, elementos estes que não são inerentes ao tipo penal, mas sim especificidades gravíssimas desta ação penal.

Portanto, a valoração negativa dada ao vetor ‘circunstâncias do crime’ da pena-base de todos os crimes a que foram condenados os recorrentes será mantida
.

Especificamente, as defesas de Douglas Fernando Braga dos Santos e Wenderson Barros Castro requerem a
neutralização do vetor judicial "motivos do crime"
(art. 59 do Código Penal), sob a alegação de que sua valoração teria sido inidônea ou excessiva.

Compulsando-se os autos e analisando detidamente a sentença condenatória proferida, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao realizar a primeira fase da dosimetria da pena,
não valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos "motivos do crime"
.

Ao fixar a pena-base para os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juízo de origem considerou o vetor "motivos do crime" como
neutro ou favorável
, não o utilizando como fundamento para exasperar a pena acima do mínimo legal.

Dessa forma, a pretensão defensiva de "neutralizar" ou afastar uma valoração negativa carece de objeto. Se o juízo
a quo
não atribuiu desvalor a essa circunstância, não houve qualquer prejuízo aos réus que possa ser sanado por este Tribunal.

Nesse sentido, a análise deste ponto do recurso torna-se inócua, uma vez que a pena-base não sofreu qualquer incremento decorrente dos motivos do delito. A manutenção da neutralidade do vetor já foi observada na origem, não havendo o que prover em grau recursal.

Do mesmo modo, a defesa do apelante
Carlos Augusto Lopes
busca a revisão da dosimetria da pena, especificamente requerendo a
neutralização da circunstância judicial relativa aos "motivos do crime"
(Art. 59 do Código Penal), aduzindo que a motivação apresentada seria genérica ou inerente aos tipos penais pelos quais o réu foi condenado (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Embora à primeira vista a redação da sentença nos faça crer que houve valoração negativa do referido vetor, a fixação da pena-base em seu mínimo legal demonstra que o vetor não sofreu acréscimo, posto que a pena-base dos rimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico aplicadas contra o acusado fora fixada no mínimo legal.

Logo, o pedido deve ser considerado inócuo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Carlos Augusto Lopes, Douglas Fernando Braga dos Santos, Valmir Soares de Souza e Wenderson Barros Castro
mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026